Tribunal: STF
Processo: Rcl 85179
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Falência e recuperação judicial: alegado descumprimento ao RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90) e à ADI nº 3.934/DF. Ocorrência. Medida cautelar referendada. 

    I. Caso em exame  

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em desfavor de decisão pela qual não se conheceu da exceção de pré-executividade em razão da recuperanda não ter garantido o juízo integralmente.  

    II. Questão em discussão  

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao não conhecer da exceção de pré-executividade por não vislumbrar questão de ordem pública e consequente ausência de garantia integral do juízo, viola as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 583.955-RG/RJ (Tema nº 90 da Repercussão Geral) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.934/DF.  

    III. Razões de decidir  

    3. Na decisão reclamada não se conheceu da exceção de pré-executividade.  

    4. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se, em juízo não exauriente, um possível desrespeito frontal a essas diretrizes. A questão posta não parece ser uma mera rediscussão do mérito da causa originária, mas uma alegação de violação formal a um procedimento judicial vinculante estabelecido por esta Corte Suprema. A aparente inobservância a um iter processual compulsório, fixado sob pena de nulidade, confere elevada plausibilidade ao direito invocado pela parte reclamante.

    5. Probabilidade do direito. De acordo com o Recurso Extraordinário nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. Ao deixar de conhecer a exceção de pré-executividade, o Juízo reclamado manteve o trâmite do feito de origem na Justiça laboral, em provável descumprimento ao paradigma apontado.

    6. Perigo de dano demonstrado. O perigo da demora se mostra evidente e qualificado, na medida em que o avançar da marcha processual daquela reclamatória trabalhista centralizada pode-se traduzir em eventual trânsito em julgado da decisão impugnada, obstando o manejo de reclamação com o fito de fazer obedecer à decisão deste STF, bem como sob o risco de manutenção de medidas contra o patrimônio da empresa em recuperação judicial por juízo incompetente que inviabilize o plano de recuperação.

    7. Pedido liminar deferido para suspender imediatamente a prática de ato constritivo ao patrimônio da reclamante na ação trabalhista de origem, até o julgamento do mérito da reclamação.  

    IV. Dispositivo  

    8. Medida cautelar concedida e referendada.